Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES ATRASADAS. BOLETOS. NÃO ENVIADOS. FALHA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Os contratos de assistência médica são regidos pelas regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas são nulas, ex vi do artigo 51 da mencionada norma.

3. Reconhecida falha perpetrada pela operadora de planos de saúde em emitir os boletos referente às mensalidades do serviço contratado, julga-se procedente a ação de consignação em pagamento em que a consumidora pretende quitar o débito.

4. Recurso não provido.